Tribunal: TJSP
Processo: 2155925-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO N.o 45.240

Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Penhora do imóvel – Determinação de avaliação do bem penhorado – Possibilidade – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração

Ementa:
VOTO N.o 45.240

Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Penhora do imóvel – Determinação de avaliação do bem penhorado – Possibilidade – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.